Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA “INTERNET”. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. NARRATIVA SUGESTIVA DE “GOLPE” USUALMENTE PRATICADO (LEI N. 9099/95, ART. 5o). INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS GERAIS DE CAUTELA. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA DA FRAUDE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EFETIVO BLOQUEIO DOS VALORES TRANSFERIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. O requerente visualizou, em 9.12.2018, anúncio de automóvel no “site” OLX e entrou em contato com o suposto vendedor (“Carlos Eduardo”), que forneceu as informações necessárias à aquisição do veículo (fotos, “quilometragem” e vídeo). Ao marcar encontro à inspeção do automóvel, o suposto vendedor informou que não poderia mostrá-lo, mas seu “compadre” o faria. Na ocasião, constatou-se que o “compadre” era, de fato, o real proprietário do veículo (“Antonio Helder Gomes Monteiro” – ID 13127442). No dia seguinte, com vistas à finalização da compra, o proprietário e o requerente foram ao cartório, onde foi assinada e autenticada a autorização à transferência de propriedade do automóvel (ID 13127443) e, após, dirigiram-se à agência bancária, local onde foi realizado o pagamento de R$ 16.500,00, em favor de “Hilderlan Lima Castanhedi” (ID 13127444). Todavia, a parte requerida Antônio Helder se negou a entregar as chaves do automóvel, sob a alegação de que o suposto intermediário “Carlos Eduardo” ainda não havia transferido o valor da venda para a sua conta. Neste momento, o requerente percebeu que foi vítima de um “golpe” e registrou boletim de ocorrência policial (ID 13127445), bem como solicitou ao gerente da instituição financeira que procedesse ao bloqueio do valor transferido (ID 13127472).
II. Sentença de procedência dos pedidos, na qual o juízo originário condenou o banco/recorrente à liberação da quantia de R$ 16.500,00, em favor do requerente.
III. No microssistema dos Juizados Especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (Lei n. 9099/95, Art. 5o).
IV. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que tanto o requerente quanto o proprietário do veículo teriam sido vítimas de “golpe” de estelionatário, que, na verdade, foi quem recebeu o valor transferido, concernente ao pagamento do veículo anunciado através do anúncio clonado (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1168145, DJE: 27/5/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1180865, DJE: 1/7/2019).
V. E não se pode deslembrar que, apesar de se tratar de ocorrência não rara no comércio eletrônico (Lei n. 9099/95, Art. 5o), o requerente não teria agido com o dever de cautela necessária à concretização de negócios jurídicos em ambiente virtual, seja em relação ao valor da venda (R$ 16.500,00), que estaria em aparente dissonância ao da tabela FIPE, seja pela realização da respectiva transferência para conta corrente de beneficiário estranho a negociação.
VI. Entretanto, a comunicação tempestiva da fraude à instituição financeira, aliada à confirmação do efetivo bloqueio dos valores transferidos ao estelionatário no dia 12.12.2018 (ID 13127493, motivo “golpe OLX”), culmina na confirmação da conclusão jurídica de procedência dos pedidos, a resultar insubsistente a alegação recursal de que o valor depositado foi transferido ao beneficiário da conta corrente indicada pelo “golpista”. Ademais, o banco recorrente não colacionou prova apta a elidir a informação extraída da tela sistêmica (ID 13127493), a qual demonstra que o bloqueio dos valores foi, de fato, operacionalizado. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, II).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).